Tribunal: TJPA
Processo: 0006904-39.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006904-39.2010.8.14.0028
APELANTE: ANTONIO LEAL PESSOA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. APELAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PERÍCIA NÃO CONCLUSIVA. EXAME E LAUDO MÉDICO PARTICULARES, BEM COMO, PERÍCIA DO INSS ATESTANDO QUE O APELANTE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO E ESTÁ INCAPACITADO PARCIAL E PERMANENTEMENTE PARA A FUNÇÃO EXERCIDA. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. CITAÇÃO COMO DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. CONSECTÁRIOS NOS TERMOS DA LEI. QUESTÃO DA MULTA NÃO APRECIADA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A questão em análise reside em verificar o direito do autor à percepção do benefício do auxílio doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que o magistrado a quo fundamentou a decisão ora recorrida apenas no laudo pericial do juízo e no depoimento deste em audiência, deixando, contudo, de levar em consideração os exame e laudos emitidos por médico particular e, principalmente os emitidos pelo médico do INSS, que atestam a incapacidade permanente do apelante.

2. O Apelante em 22.10.1989 sofreu acidente de trabalho, desde então, passou a perceber auxílio doença acidentário, porém em 26.03.2010, teve seu benefício cessado por “Limite Médico”, tendo sido comunicado que deveria retornar às funções no dia 27.03.2010 (Id. 3015411 - Pág. 21).

3. Ocorre que, é possível verificar nos autos elementos, que comprovam a condição do Apelante de portador de luxação traumática do ombro esquerdo, lesão do plexo braquial, atrofia neuromusculares, dores e diminuição e dores irradiada para o tórax, que piora com esforço físico (CID’s CID S43. + S42.0), o que enseja sua incapacidade definitiva para exercer atividades laborativas. Restando, ainda, ratificado que a incapacidade decorreu do acidente de trabalho, sendo insuscetível de recuperação conforme se observa dos mais recentes laudos médicos (Id. 3015423 - Pág. 6 e Id. 3015429 - Pág. 3).

4. Deve ser registrado, que não é razoável admitir que uma pessoa, que recebeu por mais de 23 (vinte e três) anos benefício do auxílio doença em razão de grave lesão no ombro esquerdo, com pouca instrução e, que sempre exerceu atividades braçais, usando de sua força física para subsistência, atualmente com 60 anos de idade, esteja em fácil condição de ser reintegrada ao mercado de trabalho, notadamente quando considerado seu contexto socioeconômico e o cenário atual de desemprego experimentado pelo Brasil. Diante disso, e em especial a análise do cotejo probatório presente no caderno processual, em que pese o entendimento do magistrado de base, as circunstâncias da vida e a situação atual do autor, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária.

5. Quanto à data inicial do benefício - DIB, considerando que quando do ajuizamento da demanda, ainda não havia pedido perante a autarquia previdenciária, o segurado fará jus à aposentadoria a partir da data de citação do INSS, aplicando-se ao caso em apreço a disposição da Súmula 576 do STJ.

6. Na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, o percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

7. O cálculo da correção monetária deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ.

8. Juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73, ressalvando que em eventual modulação quanto aos consectários legais, pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.

9. Não há como ser apreciada, nesta sede recursal, a questão da multa por suposto descumprimento, sob pena de supressão de instância, pois não houve pronunciamento judicial sobre a matéria pelo magistrado de origem, a quem compete garantir a efetividade e o cumprimento das decisões judiciais. Valendo ressaltar, que a tutela terminou por ser revogada quando proferida a sentença ora combatida.

10. Apelação conhecida e provida, ante a procedência do pedido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0006904-39.2010.8.14.0028-PJE
) interposta por ANTONIO LEAL PESSOA contra
INSTITUTO NACIONAL
DE
SEGURO SOCIAL
-INSS, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida (Id.
3015427 - Pág. 1
/4) teve o seguinte dispositivo:

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, revogando-se, a liminar anteriormente deferida.

Condeno, por fim a parte autora as custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme disposto no art. 85, § 2ª do CPC, estando suspensa sua exigibilidade por deferir neste ato os benefícios a gratuidade da justiça a parte autora
.

Deixe de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que não há condenação da Fazenda Pública, conforme previsto art. 496, do CPC.

Junte-se cópia da presente sentença aos autos de nº 10885-08.2012, arquivando-se o mesmo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Marabá, 07 de abril de 2017. – grifo nosso

Insatisfeito, o autor interpôs Embargos de Declaração alegando omissão e contradição, tendo na oportunidade, juntado documentos, entre eles, laudo emitido no dia 13.04.2017 por perito do INSS (Id.
3015428 - Pág. 1 ao Id. 3015430 - Pág. 6). Após a apresentação pelo INSS das contrarrazões ao Embargos (Id. 3015431 - Pág. 1/4), o Juízo a quo proferiu sentença não acolhendo aos Aclaratórios (Id. 3015432 - Pág. 1/4).

Em seguida, o autor interpôs apelação (Id.
3015433 - Pág. 1
/14), alegando
, em síntese, que os laudos médicos, bem como, o quadro clínico somados aos exames, comprovam que o Apelante está incapacitado para o trabalho. Aduz que o Juízo não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com os demais elementos dos autos, aliadas às condições socioeconômicas do Apelante.

Aduz, ainda, a necessidade de condenação do apelado ao pagamento da multa por atraso no cumprimento da decisão liminar. Por fim, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial.

Em contrarrazões (Id.
3015434 - Pág. 1
/2), o apelado pleiteou a manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público (Id.
3195313 - Pág. 1
).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento da apelação (Id.
3230605 - Pág. 1
/7).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante ao restabelecimento do auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 59 e 42, da Lei nº 8.213/91 e seus desdobramentos.

Depreende-se dos autos que o
Apelante em 22.10.1989 sofreu acidente de trabalho, passando a perceber auxílio doença acidentário, porém em 26.03.2010, teve seu benefício cessado por “Limite Médico”, tendo sido comunicado que deveria retornar às funções no dia 27.03.2010 (Id. 3015411 - Pág. 21)
.

Como já relatado, o Apelante aduz estar incapacitado para sua atividade habitual, sendo portador luxação traumática do ombro esquerdo, lesão do plexo braquial, atrofia neuromusculares, dores e diminuição e dores irradiada para o tórax (CID’s
CID S43. + S42.0
), que piora com esforço físico, que impede de exercer atividades laborativas.

No que diz respeito a condição de invalidez
, o magistrado a quo apesar de
estranhar que o autor, mesmo não tendo se recuperado em 23 (vinte e três) anos, estaria acometido de incapacidade temporária, terminou por firmar
entendimento pela improcedência do pedido, com base no laudo pericial do Juízo (Id.
3015417 - Pág. 1) aliado ao depoimento em audiência do perito judicial, José Bernardo Rufino de Mattos
(Id.
3015423 - Pág. 1).

Ressalta-se que, após a juntada aos autos do laudo judicial, o autor
apresentou impugnação ao laudo judicial (Id.
3015419 - Pág. 1
)
, solicitando que o perito respondesse as seguintes perguntas: “1. Se o autor apresenta dores aos movimentos dos braços. 2. Se o perito admite não a dor como elemento incapacitante para o trabalho fundamentando a resposta. 3. Dizer de haverá sofrimento, físico, dores ou mal estar, no caso de o autor voltar a exercer atividade braçal, como sempre exerceu, conforme registro em sua CTPS. 4. Qual atividade laboral o Sr. Perito sugere ao autor?. 5. Se examinou o autor para responder a estes novos quesitos e se os exames colacionados nos autos são suficientes para uma boa e segura conclusão pericial.”.

Na referida audiência, foi realizada a oitiva do perito técnico para esclarecimento da impugnação do autor, ora apelante, entre outras coisas, foi pontuado que
(Id.
3015423 - Pág. 1)
:

(...) Que a data do acidente teria ocorrido em 1989 e que a perícia foi realizada em 06.07.2011 sido realizada; Que considerando se tratar de um perícia médica entendeu por mais prudente responte o item 7 das questões apresentadas pelo INSS, não indicar o limite temporal de duração da incapacidade parcial; Que indicou a lesão em temporária, pois em seu entender, no decorrer dos anos o autor poderia reaver integralmente as funções do membro atingido;
Que o autor necessita ser submetido a uma nova perícia e reavaliação do seu estado, uma vez que apenas com o tempo já decorrido é possível se definir com mais precisão se a lesão é temporária ou definitiva; Que tal reavaliação deve ser preferencialmente por médico ortopedista especializado em cirurgia de ombro e cotovelo
.
Às perguntas da advogada do autor respondeu:
(...)
Que dentre as atividades que o autor poderia exercer poderiam ter sido desenvolvidas pelo autor, apesar de não ter sido citado no laudo, complementa nesta oportunidade afirmando que seria uma atividade sem muito esforço físico a exemplo de porteiro, cobrador, motorista e etc
. (...). ”

[SIC] – grifo nosso

Entretanto, mesmo tendo o próprio perito judicial descredenciado o seu laudo pericial, o Juízo de base, quando da fundamentação da sentença ora recorrida, deixou de levar em consideração o laudo emitido por médico particular, juntado em audiência pelo autor (Id. 3015423 - Pág. 6), bem como, a prova nova juntada em sede de Embargos de Declaração (perícia médica, realizada no dia 13.04.2017), esta emitida por perito médico do INSS (Id. 3015429 - Pág. 3), em que ambos atestam a incapacidade definitiva do apelante,
in verbis:

ID n. 3015423 - Pág. 6 - Laudo Médico emitido em 01 de novembro de 2013 (Dr. Ronaldo B. Sousa, CRM/PA n. 6689)

Atesto para fins de auxílio doença que o Senhor Antônio Leal Pessoa, 53 anos, ajudante de vendedor (...) Vítima de acidente de trabalho {capotamento de caminhão} no ano de 1989,
com luxação traumática no ombro Esquerdo, lesão de plexo braquial, atrofia neuromusculares, dores e diminuição dos movimentos, dores erradiadas para o tórax. Incapacitado definitivamente para exercer suas atividades trabalhistas
. Necessitando de cuidados especiais. (...) CID S43. + S42.0.

ID n. 3015429 - Pág. 3 - Nova perícia do INSS (Benefício: Auxílio– Doença), realizada no dia 13.04.2017, assinada pelo Médico Paulo Ewerton Lima Teixeira (CRM n. 5795)

“Considerando avaliação clínica exame físico atual, com quadro sequelar de artrose pós traumática no ombro esquerdo, com importante restrição para o exercício de sua atividade de ajudante de depósito; considerando ainda idade de 56 anos, longo período de BI, sem possibilidade de reabilitação profissional; sugiro Limite Indefinido, de acordo com Art. 43, do Doc. 3048/99”. [Grifos Nossos]

Feitas estas considerações acerca dos fatos, registra-se que a
aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência, senão vejamos o teor de referido dispositivo legal:

Art. 42-
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Outrossim, é cediço que há benefícios que independem de carência, sendo o que ocorre com a aposentadoria por invalidez, consoante disposição do art. 26, I da Lei nº 8.213/91, senão vejamos:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza
ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
(Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) – Grifo nosso

Neste cenário,
na contramão do entendimento firmado pelo magistrado a quo, é possível verificar pelos laudos acima apontados, que
o apelante
sofreu Trauma no ombro esquerdo, após acidente automobilístico em 1989 e que está incapacitado permanentemente
CID’s S43. + S42.0
.8
, não restando, portanto, qualquer dúvida quanto a caracterização do acidente de trabalho e, do nexo causal entre a enfermidade do Apelante e o trabalho desempenhado.

Não é diferente a conclusão do intocável parecer do Órgão Ministerial de 2º grau, que assim se manifestou (Id. 3230605 - Pág. 4):

“Nesses termos, considerando que os documentos apresentados pelo Recorrente (nova perícia) são posteriores à realização da Perícia Médica Judicial, bem como que foi realizada pelo próprio Órgão previdenciário (INSS) e que, nas lides acidentárias, deve-se levar em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, entende-se que assiste razão ao Apelante.

Ademais, porque a perícia apresentada posteriormente é a mais recente, ou seja, a que reflete o atual estado das condições físicas do Apelante, logo, a que deve ser utilizada para fundamentação da decisão, haja vista que reflete a situação fática presente
.”

(
...)

Assim, considerando os documentos posteriormente apresentados pelo ora Recorrente, bem como levando em conta o contexto socioeconômico, profissional e cultural (nos termos da jurisprudência consolidada pelo C. STJ), entende-se que o apelo interposto pela parte Autora merece prosperar
.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça, na condição de Fiscal da Ordem Jurídica,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Apelação
interposto, nos termos da fundamentação ao norte.” – grifo nosso

Deve ser registrado, que não é razoável admitir que uma pessoa, que recebeu por mais de 23 (vinte e três) anos benefício do auxílio doença em razão de grave lesão no ombro esquerdo, com pouca instrução e, que sempre exerceu atividades braçais, usando de sua força física para subsistência, atualmente com 60 anos de idade, esteja em fácil condição de ser reintegrada ao mercado de trabalho, notadamente quando considerado seu contexto socioeconômico e o cenário atual de desemprego experimentado pelo Brasil. Diante disso, e em especial a análise do cotejo probatório presente no caderno processual, em que pese o entendimento do magistrado de base, as circunstâncias da vida e a situação atual do autor, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no seguinte sentido, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de empregada doméstica. 2.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.
Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83¿STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 312776 PR Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em: 04/06/2013, publicado no DJe 10/06/2013) [Grifos Nossos].

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. LAVRADOR. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo as matérias de ordem pública necessitam estar devidamente pré-questionadas para ensejar o conhecimento do recurso especial. 2.
Para a concessão da aposentadoria por invalidez devem-se considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial só tenha concluído pela sua parcial incapacidade para o trabalho. Precedentes. 3. Hipótese em que, embora as sequelas pelo acidente não incapacite totalmente o ora agravado para todo e qualquer trabalho, as limitações impostas para exercer o trabalho como lavrador, assim como a sua idade e o baixo grau de escolaridade, justificam a concessão de aposentadoria por invalidez
.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 190.625/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012) [Grifos Nossos].

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Precedentes.

4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 5. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no AREsp: 308378 RS 2013/0062180-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2013) – grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELAINCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIASÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DOBENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1.
Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.

2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.

3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso.

4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

5. Agravo Regimental do INSS desprovido
.

(STJ - AgRg no AREsp: 136474 MG 2012/0012557-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012) – Grifo nosso

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmando o entendimento de que:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. TRABALHADOR COM BAIXA INSTRUÇÃO E INCAPACIDADE RECONHECIDA PARA O TRABALHO DE BRAÇAL
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho no ano de 2011, que resultou a incapacidade laborativa do autor para o exercício da atividade que habitualmente exercia, a de trabalhador braçal.

2. Sentença que reconhece o direito de o demandante receber aposentadoria por invalidez, a partir da cessão do auxílio doença acidentário ocorrida aos 02/07/2012. Irresignação da autarquia ré.

3.
Realização de perícia médica no curso do processo, que comprova a aludida incapacidade, mas consigna a possibilidade de reabilitação profissional, observando-se entretanto as limitações do demandante, dentre as quais, a elevada idade e a baixa escolaridade do segurado, ressaltando-se contudo na perícia, que as sequelas apresentadas são incuráveis e permanentes.

4.
Prova pericial em matéria acidentária que assume especial relevo na resolução da lide, mas não vincula o Juiz, por força do princípio do livre convencimento motivado
.

5.
Peculiaridades do caso concreto. Situação do acidentado, que conta, atualmente, com mais de 40 anos de idade, possui baixa instrução escolar, fora do mercado de trabalho desde a ocorrência do sinistro.

6. Reabilitação do segurado não promovida pelo ente previdenciário. Filtragem constitucional do diploma legal infraconstitucional. Direito que não é um fim em si mesmo. Atividade jurisdicional que deve servir como meio para proteger e promover a dignidade da pessoa humana. Autor que faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, em conformidade com vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Conheço do Recurso de Apelação e Nego-lhe Provimento. Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (PROCESSO N.º 0088905120138140051; 2017.03094699-75; 178.350; publicação: 21/07/2017; 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO; Relatora: NADJA NARA COBRA MEDA)-Grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME E APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM IDADE ELEVADA E BAIXA ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I-
A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais
. II-
Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele idade avançada (61 anos), havendo limitações para exercer o trabalho de rural e de pesca, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.
III- O termo inicial que se deve considerar é o do requerimento administrativo, tanto por não haver benefício anterior, quanto por ter o laudo pericial indicado data anterior ao referido requerimento, como a provável da incapacidade. IV- Conheço do Reexame Necessário, assim como do recurso voluntário interposto, porém, nego-lhes provimento, mantendo in totum a sentença combatida.

(2016.04792459-23, 168.325, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30) – Grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXILIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). TERMO INICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO, NO CASO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SER CONCEDIDA JUDICIALMENTE.
PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES AO ÓBITO. FACE O SEU CARÁTER PERSONALÍSSIMO, A QUITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR A DATA DO PASSAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

No caso, o segurado sofreu acidente de trabalho, o que lhe ocasionou trauma do membro superior esquerdo com atrofia muscular difusa e avançada, acarretando-lhe a inutilidade do ombro esquerdo em caráter definitivo, com incapacidade total de elevação e de carga do membro.

O laudo pericial produzido em Juízo concluiu que o apelado é portador de sequela de acidente de trabalho, não apresentando condições para exercer suas atividades laborais de mecânico e que a perturbação funcional implica em incapacidade total e permanente para o trabalho.

Presente o requisito da incapacidade total e permanente para o trabalho, há substrato jurídico para a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme preceitua a legislação previdenciária. Precedentes STJ.

O termo inicial da implementação do referido benefício pela via judicial tem como termo inicial a data da citação válida.

Face o seu caráter personalíssimo, em ocorrendo o óbito do segurado, as parcelas anteriores do benefício deverão ser pagas até a data do passamento.

Apelo provido parcialmente.

Em reexame necessário, parcial reforma da sentença.

(Processo n° 0013780-78.2010.8.14.0051; 2017.03693239-22; 180.008; Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público: Recurso: Reexame Necessário e Apelação Cível em Ação de Conversão Auxilio Doença em Aposentadoria Invalidez; Relator: Roberto Gonçalves de Moura). – grifo nosso

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. TRABALHADOR COM BAIXA INSTRUÇÃO E INCAPACIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incontroversa a incapacidade laborativa do autor em virtude do exercício da atividade habitualmente que exercia, a de motorista de caminhão. 2. Sentença que reconhece o direito de o demandante receber aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo. 3. Realização de perícia médica no curso do processo, que comprova a incapacidade total e definitiva do segurado, mas consigna a possibilidade de reabilitação profissional, observadas as limitações do demandante, a par de consignar o perito que as sequelas apresentadas são incuráveis e permanentes. P
or oportuno, a prova pericial em matéria acidentária que assume especial relevo na resolução da lide, mas não vincula o Juiz, por força do princípio do livre convencimento motivado. Sendo assim, deve-se analisar o contexto fático, e as condições intelectuais e laborais do acidentado a fim de que seja vislumbrado a possibilidade de inserção do mercado de trabalho. Com efeito, o acidentado, que conta, atualmente, com mais de 45 anos de idade, possui baixa instrução escolar, está fora do mercado de trabalho desde junho de 2013, possuindo limitações físicas, assim, torna-se imprescindível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
. 4. Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação, nesta compreendidas as parcelas vencidas até a prolação da sentença que concedeu o benefício, nos termos da Súmula 111/STJ, pelo que mantenho a verba honorária arbitrada na condenação no percentual de 15% (quinze por cento), sobre as parcelas vencidas até a data da decisão, haja vista que, a verba honorária deve remunerar com dignidade o labor do profissional do direito, do processo em cotejo com os parâmetros estabelecidos nos §§ 3.º e 4.º do art. 20 do CPC, devendo a parte vencida arcar com o ônus da condenação. 5. Recurso conhecido e Improvido, e em sede de Reexame Necessário mantida a sentença do juízo de piso. (TJ/PA, 2018.01450433-83, 188.395, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-12. Publicado em 2018-04-13) (Grifos Nossos).

Assim, evidenciado que o Apelante preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, impõe-se a reforma integral da sentença, para reconhecer a procedência do pedido.

DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO

Quanto à data inicial do benefício - DIB, considerando que quando do ajuizamento da demanda, ainda não havia pedido perante a autarquia previdenciária, o segurado fará jus à aposentadoria a partir da data de citação do INSS, aplicando-se ao caso em apreço a disposição da Súmula 576 do STJ.

Neste sentido é pacífica a jurisprudência do STJ senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ
. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ). 2.
A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS. 3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, "a", da Lei 8.213/1991
- quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ. 4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos.

(STJ - REsp: 1791587 MT 2019/0007735-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019) – Grifo nosso

Desta forma, a DIB deve ser contada a partir da citação do apelado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Considerando que a lide ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, o percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça
, que por sua vez dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto ao cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

DA MULTA APLICADA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA

Em suas razões recursais, o apelante defende que faz jus ao recebimento da multa diária arbitrada em decisão liminar (Id. 3015412 - Pág. 4), vez que o apelado não teria cumprido com a determinação judicial no prazo estabelecido pelo Juízo.

É cediço que a multa é sanção coercitiva destinada a evitar descumprimento deliberado de decisões judiciais por parte da Administração Pública (ou particulares) e, em sua essência, deve guardar relação direta com a tutela perquirida, não devendo ser tão elevada a ponto de inviabilizar o pagamento, causando enriquecimento sem causa do beneficiário, nem tão reduzida a ponto de estimular o descumprimento da obrigação.

Contudo, n
ão há como ser apreciada, nesta sede recursal, a questão da multa por suposto descumprimento, sob pena de supressão de instância, pois não houve pronunciamento judicial sobre a matéria pelo magistrado de origem, a quem compete garantir a efetividade e o cumprimento das decisões judiciais. Valendo ressaltar, que a tutela terminou por ser revogada quando proferida a sentença ora combatida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial
,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
AO APELO
, para reconhecer a procedência do pedido de aposentadoria por invalidez,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2020